Tribunal: TJDFT
Processo: 0752794-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752794-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EUDA DE ALBUQUERQUE VITORINO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BRB Banco de Brasília S/A em face da r. decisão (ID 177697126, na origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Euda de Albuquerque Vitorino, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da Devedora/Agravada. Nas razões recursais (ID 54341867), narra que restaram frustradas todas as tentativas de localização de bens penhoráveis e que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da Corte Especial, admite a penhora de salário, quando preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e a família dele, hipótese contemplada no caso, porquanto a Executada é servidora pública e percebe remuneração anual no valor de R$ 130.597,92 (cento e trinta mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos). Afirma a existência de perigo de dano em razão da possibilidade de maior prejuízo com o indeferimento da medida pleiteada. Requer antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora dos proventos da Executada/Agravada, no percentual de 30% (trinta por cento) ou outro, até satisfação do débito. Juntados o preparo e o comprovante de pagamento (ID 54341868). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A r. decisão agravada adotou o entendimento de ser inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do CPC/15, regra que só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de prestação alimentícia, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada, pela lei, nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, conforme amplamente noticiado, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de salários “para pagamento de dívida não alimentar, independente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família” (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/25042023-Corte-Especial-admite-relativizar-impenhorabilidade-do-salario-para-pagamento-de-divida-nao-alimentar.aspx). Perfilho o mesmo entendimento, que demanda a análise em cada caso da viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. Todavia, no caso concreto, não se evidencia a ocorrência de periculum in mora a possibilitar a antecipação da tutela recursal. Isso porque a suspensão do processo e do prazo prescricional (ID 177697126, na origem), nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC/15, não acarreta risco de perecimento de direito antes que seja julgado o mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator